Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. TRANSAÇÕES. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE CORRETORA CONTRATANTE E CORRESPONDENTE CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A CORRESPONDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, no caso, a Corretora de Câmbio, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.

- Constatado que a transação ou operação de câmbio ocorreu durante a vigência do convênio entre a Corretora e o correspondente, todos respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço ao consumidor. Até porque, segundo a própria Resolução no 3.954/2011, a instituição financeira ou autorizada contratante tem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por seu correspondente aos clientes e usuários.

- Consoante norma do art. 19 da Resolução 3.954/2011/BACEN, é dever da instituição contratante informar ao Banco Central do Brasil o encerramento da relação jurídica com o correspondente contratado. Se não o fez ou o fez tardiamente, o rompimento do vínculo frente a terceiro se inicia da ciência à autarquia federal.

- Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.

- Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima que se compara à vitória. Situação não evidenciada nos autos.

- A distribuição da sucumbência deve observar o quantitativo dos pedidos formulados e acolhidos. Contudo, deve-se observar os limites do efeito devolutivo do recurso e a impossibilidade de a parte ter sua situação agravada no julgamento do seu recurso voluntário (reformatio in pejus).

- APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.